Tribunal: TJDFT
Processo: 0746464-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Renegociação de dívida. A renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, de sorte que extingue toda e qualquer obrigação decorrente do contrato anterior (art. 360 do Código Civil). No caso, o documento de ID. 16690307 respalda a renegociação da dívida, a qual foi quitada em 04/06/2019 (ID. 16690334 – pág. 03).
3 – Dívida prescrita. A alegação da ré para justificar a cobrança é a afirmação de que o acordo de ID 16690307 e 16690334 não contempla outras dívidas pretéritas. De fato o acordo de renegociação de dívida de n. 100.314.293 contempla apenas os empréstimos originários de ns. 100.305.764 e 100.313.550. Todavia, os contratos de n. 100.302.601 e 100.305.759 que o réu recorrente afirma embasar a cobrança foram firmados em 2007, com vencimento em 2008, que já estão prescritos e que, portanto, não podem ensejar cobrança. Destaque-se que não foi indicado qualquer fato que implique em suspensão do curso do prazo prescricional. Nesse quadro, a declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.